Tribunal: CARF
Processo: 15540.000212/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2005, 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA PARCIAL. APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS DISTINTAS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
A aplicação da Súmula CARF no 1 no caso em apreço determina a apreciação parcial da impugnação apresentada, sob pena de supressão de instância.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000212/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.333 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Recorrente
LYA KRANERT BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2005, 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA
PARCIAL.
APRECIAÇÃO
DAS
MATÉRIAS
DISTINTAS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
A aplicação da Súmula CARF no 1 no caso em apreço determina a apreciação
parcial da impugnação apresentada, sob pena de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, anulando-se a decisão recorrida para que uma nova decisão
seja proferida, com a análise das alegações apresentada na impugnação e que não foram objeto
da ação judicial, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000212/2008-12
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000212/2008-12

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 3a Turma da
DRJ/RJ2, consubstanciada no Acórdão no 13-36.651 (fl. 141), que não conheceu da impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (fl.6) com vistas a exigir débitos do
imposto de renda pessoa física e multa por falta de recolhimento do IRPF devido a título de
carnê-leão, em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração: omissão de
rendimentos de pensão alimentícia judicial.
De acordo com Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fl. 14), analisando as
Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios 2004, 2006 e
2007, verificamos que os rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia foram declarados
como "Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou
reforma por acidente em serviço" do quadro de Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, nos
valores de R$ 180.785,42, R$ 242.479,62 e R$ 238.567,68, referente aos anos-calendário de
2003, 2005 e 2006, e, consequentemente, não foram tributados.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 73), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) isenção dos rendimentos;
(ii) inexistência de rendimentos sujeitos ao carnê-leão; e
(iii) dedução das despesas médicas.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 13-36.651 (fl. 141), não conheceu da
impugnação apresentada, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004, 2006, 2007
MEDIDA JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DESISTÊNCIA.
A propositura, pelo contribuinte, de ação judicial contra a Fazenda, por qualquer
modalidade processual, implica renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa
e desistência do recurso acaso interposto, naquilo em que houver identidade de objetos.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o
Recurvo Voluntário de fl. 158, defendendo a inexistência de identidade de objetos entre os
processos administrativo e judicial, pugnando pela anulação / reforma do Acórdão 13-36.651,
determinando que a DRJ conheça e aprecie a impugnação tempestivamente apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000212/2008-12

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se de Auto de Infração (fl.6) com
vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física e multa por falta de recolhimento do
IRPF devido a título de carnê-leão, em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração: omissão de rendimentos de pensão alimentícia judicial.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a impugnação de fl.
73, defendendo, em síntese, os pontos abaixo identificados e resumidos:
(i) isenção dos rendimentos:
Neste ponto, a Contribuinte defende que auferiu rendimentos decorrentes de
aposentadoria e pensão judicial, pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, os
quais não sofrem a incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física em razão das isenções
previstas no art. 39, incisos XXXIV e XXXV, do Decreto n° 3.000/99.
De fato, destacou a Autuada naquela peça defensiva que:
Na apuração de suposto imposto de renda devido pela impugnante, os Auditores-Fiscais
responsáveis pelo procedimento fiscal incluíram na base de cálculo do suposto imposto
devido os valores alcançados pela isenção expressamente prevista no art. 39, XXXIV,
do Decreto n° 3.000/99. Tal procedimento adotado pelo Fisco é ilegal, posto que a
impugnante cumpre os requisitos previstos na legislação tributária, quais sejam: possui
mais de 65 anos de idade e aufere rendimentos decorrentes de pensão paga pelo INSS.
Destarte, o lançamento de oficio efetuado está viciado, devendo ser julgado
improcedente, uma vez que violou as disposições contidas no art. 39, inciso XXXIV, no
art. 79 e no art. 83, inciso II, todos do Decreto n° 3.000/99.
Os demais rendimentos auferidos pela impugnante referem-se à pensão judicial
concedida em razão de aposentadoria de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial,
sendo isentos de Imposto de Renda nos termos do art. 39, XXXV, do Decreto n°
3.000/99.
(ii) inexistência de rendimentos sujeitos ao carnê-leão:
Neste tópico, defendeu a então Impugnante que, conforme comprovantes de
rendimentos mencionados e o Termo de Constatação (parte integrante do Auto de Infração), os
rendimentos auferidos pela impugnante foram pagos pelo INSS, pessoa jurídica de direito
público.
Dessa forma, concluiu que não recebeu de outra pessoa física quaisquer
rendimentos, não se aplicando o disposto no art. 80 da Lei n° 7.713/88 e no art. 106, II, do
Decreto n° 3.000/99, não estando sujeita. ao recolhimento mensal obrigatório (Carnê-Leão). Os
rendimentos auferidos, caso não fossem isentos em decorrência do art. 39, incisos XXXIV e
XXXV, do RIR/99, estariam sujeitos ao regime de tributação na fonte, posto que foram pagos
por pessoa jurídica, nos termos do art. 7°, inciso II, da Lei n° 7.713/88 e art. 639 do Decreto n°
3.000/99.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000212/2008-12

(iii) dedução das despesas médicas:
Por fim, a Autuada encerra suas razões de defesa deduzidas em sede de
impugnação, sustentando que, embora tenha prestado estas informações em suas DIRPFs dos
exercícios 2004 e 2006, os Auditores-Fiscais responsáveis pela autuação não abateram as
mencionadas despesas médicas, maculando de ilegalidade o Auto de Infração lavrado, o qual
deve ser julgado improcedente.
Acrescentou ainda que, em relação às despesas médicas suportadas pela
impugnante no ano-calendário 2006, em razão de erro no preenchimento de sua DIRPF
exercício 2007, tais valores não foram informados na mencionada obrigação tributária
acessória. Todavia, os Auditores-Fiscais não procederam à intimação da impugnante para que
esta demonstrasse tais despesas, procedimento vinculado e obrigatório em razão dos princípios
constitucionais da pessoalidade e da capacidade contributiva, informadores da incidência do
imposto de renda da pessoa física.
A DRJ, como visto, não conheceu da impugnação apresentada por concomitância
da discussão da matéria existente entre o presente processo administrativo e a ação ordinária n°
0004776-27.2007.4.02.5102 (n° antigo 2007.51.02.004776-2), o que fez nos seguintes termos,
em síntese:
De análise aos autos, em especial aos documentos de fls. 103/106 e 114/122, verifica-se
que a contribuinte interpôs medida judicial referente à matéria lançada, qual seja, ação
declaratória de isenção de tributos, em face da União Federal. Na petição inicial juntada
às fls. 114/120, a interessada requer seja declarada por sentença a não incidência do
imposto de renda sobre as verbas por ela recebidas a título de pensão alimentar de
Cláudio Bernardo Borges de Moraes. Requer, ainda, que o Juízo declare a cobrança de
imposto de renda sobre tais recebimentos como indevida, devendo declarar nulas de
pleno direito quaisquer tentativas da União de efetivar tais cobranças
Segundo dispõem o artigo 1°, parágrafo 2°, do Decreto-lei n° 1.737, de 20 de dezembro
de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980, a
propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória ou
declaratória de nulidade de crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
(...)
No caso sob exame, a identidade de objeto entre os processos administrativo e judicial
está patente nos fundamentos apresentados pelo contribuinte, conforme leitura da
petição inicial juntada às fls. 114/120, em que a interessada requer seja declarada por
sentença a não incidência do imposto de renda sobre as verbas por ela recebidas a título
de pensão alimentar de Cláudio Bernardo Borges de Moraes.
Dessa forma, não cabendo decidir de modo diverso ao proferido pelo Poder Judiciário,
não pode o julgador administrativo conhecer da impugnação cujo mérito dependa da
apreciação de matéria sub judice.
A Contribuinte, por seu turno, defende, em sede de recurso voluntário, a
inexistência de identidade de objetos entre os processos administrativo e judicial, pugnando pela
anulação / reforma do Acórdão 13-36.651, determinando que a DRJ conheça e aprecie a
impugnação tempestivamente apresentada.
Pois bem, razão assiste à Recorrente neste particular.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000212/2008-12

De fato, cotejando-se as razões de defesa deduzidas pela Contribuinte em sede de
impugnação (fl. 73) com os fundamentos ação declaratória de isenção de tributos (fl. 131),
verifica-se que, ao contrário da conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância, a
concomitância existente entre o presente processo administrativo e aquela ação judicial é apenas
parcial.
Na ação judicial, a Contribuinte esclarece que é beneficiária de pensão alimentar
por parte de CLAUDIO BERNARDO BORGES DE MORAES, proventos do contribuinte são
oriundos de aposentadoria por tempo de serviço de Ex-Combatente, proventos estes cobertos
pela isenção tributária prevista em lei e ratificada pelos Tribunais Federais.
Destacou ainda que:
A UNIÃO FEDERAL intimou a comprovar os valores de R$ 12.340,79 e de R$
229.590,18, declarados como rendimentos isentos e não tributáveis" na declaração da
suplicante referente ao ano-calendário 2004.
(...)
Que impetrou a autora defesa administrativa, no sentido de que a anotação de
lançamento tributária fosse devidamente cancelada em sede administrativa junto a
Receita Federal, fazendo valer o direito por esta adquirido de ver-se isenta da tributação
por seus proventos.
Neste diapasão, parte-se do pressuposto que a pensão declarada pela suplicante,
referente ao montante de R$ 229.590,18, como sendo pensão " não tributável" , obedece
à lógica vinculante que a declarante é pensionista de alimentos de CLAUDIO
BERNARDO BORGES DE MORAES, CPF n° 020.363.637-68, por sentença oriunda
do Juízo de Direito da 2a Vara de Família de Niterói.
Os proventos do Sr. CLAUDIO BERNARDO BORGES DE MORAES são oriundos de
aposentadoria por tempo de serviço de Ex-Combatente, sendo este o ponto nevrálgico
de análise da não-tributariedade declarada pela suplicante em sua declaração de
rendimentos.
(...)
A conjectura lógica e a concluso formal a que se deve chegar no caso da contribuinte é
que a mesma é isente do Imposto de Renda por ser beneficiária de pensão de Ex-
Combatente, na forma legal, não incidindo a tributação sobre seus percebimentos, data
vênia máxima.
DO PEDIDO:
ISTO POSTO, é a presente para requerer a citação da UNIÃO no endereço retro, a fina
de responder aos termos desta ação, sob pena de revelia e de confissão,
REQUERENDO SEJA AO FINAL DECLARADO POR SENTENÇA DESTE JUIZO
não ser incidente a tributação do IR sobre a verba percebida pela suplicante a título de
pensão alimentar de CLAUDIO BERNARDO BORGE DE MORAES, conforme
narrativa acima e documentos anexos e supervenientes.
Que, ainda, declare este Juízo ser indevida a cobrança de IMPOSTO DE RENDA
SOBRE ESTES PERCEBIMENTOS, sendo também declaradas NULAS DE PLENO
DIREITO qualquer tentativa da UNIÃO de efetivar tais cobranças, solidificando em
sentença o pedido ora requerido.
Por fim, requer também a condenação da ré nas custas e demais verbas processuais de
estilo, nelas já inclusas a verba honorária advocatícia sucumbencial, esta a ser arbitrada
em 20% sobre a condenação definida em sentença.
Protesta por todos os meios de prova em direito permitidos que se fizerem necessários,
com arrolamento de testemunhas a posteriori, dando ã causa, para efeitos de alçada, o
valor de R$ 24.000,00.
Como se vê, e em resumo, na ação judicial em análise, pugna a Contribuinte pelo
reconhecimento da isenção do imposto de renda em relação à verba percebida a título de pensão
alimentar de CLAUDIO BERNARDO BORGES DE MORAES, tendo em vista que estes são
oriundos de aposentadoria por tempo de serviço de Ex-Combatente.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000212/2008-12

Já na impugnação que a Contribuinte apresentou nos presentes autos, além de
defender a isenção do IRPF em relação aos rendimentos referentes à pensão judicial concedida
em razão de aposentadoria de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, sendo isentos de
Imposto de Renda nos termos do art. 39, XXXV, do Decreto n° 3.000/99, ponto no qual há,
indiscutivelmente, concomitância entre o presente PAF e aquela ação judicial, defendeu também
que:

os Auditores-Fiscais responsáveis pelo procedimento fiscal incluíram na
base de cálculo do suposto imposto devido os valores alcançados pela isenção expressamente
prevista no art. 39, XXXIV, do Decreto n° 3.000/99. Tal procedimento adotado pelo Fisco é
ilegal, posto que a impugnante cumpre os requisitos previstos na legislação tributária, quais
sejam: possui mais de 65 anos de idade e aufere rendimentos decorrentes de pensão paga pelo
INSS;

não recebeu de outra pessoa física quaisquer rendimentos, não se aplicando
o disposto no art. 80 da Lei n° 7.713/88 e no art. 106, II, do Decreto n° 3.000/99, não estando
sujeita. ao recolhimento mensal obrigatório (Carnê-Leão). Os rendimentos auferidos, caso não
fossem isentos em decorrência do art. 39, incisos XXXIV e XXXV, do RIR/99, estariam sujeitos
ao regime de tributação na fonte, posto que foram pagos por pessoa jurídica, nos termos do art.
7°, inciso II, da Lei n° 7.713/88 e art. 639 do Decreto n° 3.000/99;

os Auditores-Fiscais responsáveis pela autuação não abateram as
mencionadas despesas médicas, maculando de ilegalidade o Auto de Infração lavrado, o qual
deve ser julgado improcedente.
Como se vê, na defesa administrativa apresentada nos presentes autos, para além
dos fundamentos da ação judicial em análise, a Contribuinte deduziu razões de defesa outras que
não compõem o objeto da ação declaratória.
Sobre o tema, o Enunciado de Súmula CARF no 1 estabelece que importa
renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
O Enunciado de Súmula em questão é cristalino ao dispor que, nos casos de
concomitância, cabe, apenas, a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Neste espeque, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser anulada, posto
que não enfrentou todas as demais questões objeto da impugnação.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, determinando a
nulidade do julgamento de primeira instância, devendo os autos serem remetidos à DRJ para
exame de todas as questões controvertidas que não foram objeto da ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital